Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710300-90.2019.8.07.0018 RECORRENTES: EVA PAES DE ALMEIDA, RAYANE ALMEIDA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. INTERNAÇÃO EM UTI. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. ÓBITO. CONDUTA NEGLIGENTE. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento contido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal-CF, que encontra reforço no art. 43 do Código Civil-CC , nos quais se disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. 2. Pela teoria do risco administrativo, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente. 3. Embora, em regra, a responsabilidade atribuível ao Estado vigore na modalidade objetiva, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, a doutrina e jurisprudência são oscilantes no que tange a responsabilidade estatal por ato omissivo. Segundo o repertório jurisprudencial deste Tribunal incidirá a teoria da faute du service, razão pela qual o Estado responderá na modalidade subjetiva, o que pressupõe a configuração da culpa para ensejar o dever de reparar. 4. Ao deixar de cumprir a determinação judicial e não providenciar a internação do paciente na UTI, adotou conduta negligente em relação ao grave estado de saúde que acometia o paciente, pois ignorou a recomendação médica, dele retirando a chance de sobrevivência, contribuindo, portanto, de forma omissiva, para caracterizar o nexo de causalidade que resultou no óbito. 5. Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito. 6. In casu, tem-se o dano moral indireto, reflexo ou por ricochete. Quer-se dizer: apesar de a afronta a direito da personalidade ter sido praticada contra determinada pessoa, por via indireta ou reflexa, tal conduta atinge a esfera da personalidade de terceiro, o que também impõe sua compensação a título de danos morais indenizáveis, na medida da ofensa aos direitos destes, respectivamente, companheira e filha do paciente. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187, 927, 944 e 951, todos do Código Civil e ao enunciado 54 do STJ, insurgindo-se contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por reputá-lo ínfimo. Invocam divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior; b) artigo 398 do Código Civil, sustentando que os juros da mora devem incidir a partir da data do evento danoso, por se tratar de relação jurídica extracontratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 927, 944 e 951, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “a intervenção do STJ, para alterar valor fixado a título de danos morais, é sempre excepcional e justifica-se tão-somente nas hipóteses em que o quantum seja ínfimo ou exorbitante, diante do quadro delimitado pelas instâncias ordinárias, o que não está caracterizado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Ressalte-se que “a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Também, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 398 do Código Civil, tendo em vista que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, e é assente na Corte Superior que “a ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 282 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.894.260/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017